Tribunal: TJDFT
Processo: 0746538-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EX-SÓCIO INSCRITO ORIGINARIAMENTE NA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por ex-sócio contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que a matéria alegada – ilegitimidade passiva – exige dilação probatória, revelando-se inadequada para o meio processual utilizado. O agravante sustentou ter se retirado regularmente da sociedade 23 meses antes da constituição definitiva do crédito tributário e alegou ausência de responsabilidade tributária, postulando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para afastar a responsabilidade tributária de ex-sócio regularmente retirado antes da constituição definitiva do crédito; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a matéria pode ser examinada sem necessidade de dilação probatória.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.032 do Código Civil, o ex-sócio responde pelas obrigações sociais constituídas até dois anos após a averbação da alteração contratual. No caso concreto, a CDA foi constituída dentro do biênio legal, razão pela qual subsiste a legitimidade do agravante.
4. A tese firmada no Tema 962/STJ é inaplicável ao caso, pois trata de redirecionamento de execução fiscal com fundamento em dissolução irregular, enquanto, no presente feito, o ex-sócio consta originariamente como devedor na CDA.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 803, I; CC, art. 1.032; CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933910, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10.10.2024, DJe 25.10.2024.